Tribunal: TJDFT
Processo: 0701867-84.2020.8.07.0011
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRARRAZÕES. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. ALUGUEL DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As contrarrazões a recurso de apelação não constituem o meio processual adequado para exercer pedido de reforma da sentença.
2. No caso, considerou-se que, em se tratando de ação de consignação em pagamento, em que se alega que a imobiliária, responsável pela intermediação da locação e que realizou a cobrança dos alugueis, teria recusado o recebimento do aluguel no valor apontado pelo autor como correto, não havia como se acolher a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada
3. Não se verifica, portanto, vício no acórdão embargado, pois a matéria foi decidida com a devida e clara fundamentação, com base no entendimento de que não há que se falar em ilegitimidade da parte ré para figurar na demanda, quando a pertinência subjetiva da lide, caracterizada pelo vínculo jurídico que liga os sujeitos da ação à situação sub judice, foi demonstrada pela análise da pretensão deduzida na inicial. Não se constata, portanto, contradição no julgado, uma vez que a análise da procedência dos pedidos deduzidos na ação de consignação é matéria afeta ao mérito, e como tal deve ser analisada.
4. A ausência dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido impõe a rejeição dos embargos de declaração, de modo que o inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser materializado por meio de recurso adequado.
5. Embargos de declaração das partes conhecidos e não providos.